Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710248-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA RODRIGUES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer n. 0701828-90.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 225280516 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que esta possui renda bruta de R$ 12.388,31 (doze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), a qual é superior ao valor que se tem definido como apto a comprovar situação de hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID. 69946366), a agravante alega que, efetuados os descontos em sua folha de pagamento, recebe em sua conta corrente o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), todavia o agravado retém 99% (noventa e nove por cento) desse montante em decorrência de empréstimos, sobrando apenas a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Assevera que o fato de possuir remuneração bruta de R$ 12.388,31 (doze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) não é suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Afirma que está em processo de divórcio e só conta com a sua renda, razão pela qual se encontra sem recursos para manter seu sustento e sua dignidade. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao dispositivo legal supracitado, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. O documento de ID. 69946371 — contracheque referente ao mês de janeiro de 2025 — indica que a agravante é bombeira militar do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 12.388,31 (doze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), cujo valor líquido é de R$ 4.796,27 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Além disso, não deve ser considerado, para fins de concessão da benesse, o argumento da agravante de que o valor líquido que recebe em sua conta corrente é retido quase integralmente pelo banco agravado, porquanto o comprometimento voluntário dos rendimentos com diversos empréstimos bancários, certamente, não se enquadra no contexto de custos de vida indispensáveis à sobrevivência da recorrente. Corroborando, “[...] a parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica [...]” (ID. 228019907, origem), conforme bem ponderado pelo Juízo a quo. Cabe salientar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Como demonstrado, a parte agravante aufere renda mensal bruta elevada, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 15:25:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19aedição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.